Tribunal: TJES
Processo: 0008608-48.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008608-48.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO FERREIRA DA HORA e outros
APELADO: ELISAC FERNANDES MARTINS e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AOS VENDEDORES DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. ACOLHIMENTO DE PROPOSTA FORMULADA PELOS PRÓPRIOS COMPRADORES. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de rescisão de compra e venda firmada entre particulares. 2. Contrato de compra e venda que possui cláusula de perda da íntegra dos valores pagos pelos compradores nos casos de inadimplemento. 3. Contestação na qual os compradores questionam a abusividade da cláusula relativa à perda dos valores pagos e de que deveriam ser restituídos apenas 70% (setenta por cento) dos valores desembolsados. 4. Interposição do apelo em face de sentença de procedência parcial do pedido com a determinação exatamente de restituição de 70% (setenta por cento) do montante pago. 5. Nos termos do entendimento pretoriano, a ninguém é dado comportar-se de modo contraditório no processo. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 6. Resta configurada a ausência do interesse de recorrer quando a parte, em nítido comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), interpõe recurso contra parte que ela própria havia proposto ao juiz e que fora acolhida na sentença. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida. 8. Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008608-48.2017.8.08.0048

APELANTES: ALESSANDRO FERNANDES DA HORA e NEIDIANE MUNIZ DA VITÓRIA PASSINE

APELADOS: ELISAC FERNANDES MARTINS e SOLANGE DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar – Ausência de Interesse Recursal – Suscitada pelos Apelados

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto do presente julgamento, peço vênia para citar o seguinte trecho do Relatório contido na Sentença reproduzida às páginas 353-359 (do arquivo “pdf” referente ao volume 01):

“1. Refere-se a ‘ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse’ proposta por ELISAC FERNANDES MARTINS e SOLANGE DO CARMO MARTINS, que apontaram no polo passivo da demanda, ALESSANDRO FERREIRA DA HORA.

2. Relataram o seguinte cenário factual, os autores, em resumo:
a)
Que em janeiro de 2016 firmaram com o requerido Contrato de Promessa de Compra e Venda de um imóvel situado na Av. Ribeirão Preto, nº 161, bairro Barcelona, Serra-ES, ajustando o pagamento de R$ 80.000,00, com uma entrada de R$ 7.000,00 e 73 parcelas de R$ 1.000,00;
b)
No entanto, a partir de fevereiro de 2017 o demandado, injustificadamente, deixou de efetuar o pagamento das parcelas nas datas avençadas no contrato, tendo quitado apenas 13 parcelas, resultando inadimplente com as demais, a implicar a imposição do que dispõe as Cláusulas 5ª e 6ª;
c)
Ao final, requereu:
i.
A rescisão do aludido contrato;
ii.
Tornar definitiva a liminar de reintegração de posse ou determinar a reintegração caso seja inicialmente indeferida;
iii.
Condenação do demandado ao pagamento de justa indenização pelo tempo que permaneceu inadimplente no imóvel no valor de R$ 4.000,00 (emenda de f. 30).” (Página 353).

Ainda a título de esclarecimento, informo que enquanto a cláusula 5ª (quinta) do negócio jurídico firmado entre as partes dispunha que os compradores (Apelantes) perderiam quaisquer parcelas pagas até a época do inadimplemento, mais multa igual a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da transação (página 45), a cláusula 6ª (sexta) tratava da rescisão da avença na “
hipótese do imóvel não ser integralmente quitado dentro do prazo previsto
” (página 47).

Na já mencionada Sentença, o MM. Juiz
a quo
, após mencionar a alegação dos Apelantes de abusividade da cláusula 5ª (quinta), bem assim depois de consignar que os próprios Apelantes (compradores) anuíram com a restituição de 70% (setenta por cento) do valor pago, julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, na forma do art. e 87, inciso I, do CPC, para DECLARAR a rescisão do contrato entre as partes entabulado, com a consequente reintegração na posse do bem, nos termos já fixados no parágrafo 20, sendo devida a restituição aos réus do percentual de 70% (setenta por cento) dos valores pagos, ou seja, R$ 16.100,00 no entanto, admitida a compensação, com as quantias devidas por estes, consistente na multa contratual no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem corno alugueres do período em que restaram na posse do bem, que somam, ate o presente mês, R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).” (Página 361).

Inconformados com a conclusão ora mencionada, os ora Apelantes aduzem, nas razões do recurso em julgamento (páginas 371-375), que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, causa enriquecimento sem causa dos Apelados ao “
acolher uma cláusula penal de 30% do valor pago sem que esta tenha sido pactuada pelas partes no contrato
” (página 373)

Os Apelados, no entanto, suscitam nas contrarrazões (páginas 07-10 do volume 02) preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de que os Apelantes não possuem interesse de recorrer, já que:

“(...) na própria peça de defesa à fl. 56-verso, a parte Apelante considerou ser justa a devolução de pelo menos 70% do valor pago, por conseguinte, a retenção de 30% dos valores totais pagos aos requerentes/apelados, o que foi aceito.

A apelação se mostra, então, carente de necessidade e de utilidade, pois a sentença da qual se exige a correção do vício é perfeitamente adequada ao alegado pelo Requerido e pelos Requerentes nos autos do referido processo.” (Página 09).

De fato, os Apelantes, quando apresentaram resposta aos termos da petição inicial, questionaram a restituição da íntegra do valor pago, conforme disposto na cláusula 5ª (quinta) e, sim, propuseram que tal devolução ocorresse na proporção de 70% (setenta por cento) da quantia desembolsada. Neste sentido:

“(...) inicialmente, está estabelecido na cláusula acima disposta que, caso o comprador, ora réus, não adimplissem com as parcelas pactuadas, eles não teriam nenhum direito a reaver, total ou parcialmente, o montante que já foi pago, nem mesmo indenização pelas eventuais benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. (...).

(...).

Dessa forma, nota-se que inexiste a pretensão dos autores de ficarem com todo o valor que já foi adimplido pelo réu, devendo haver a devolução de, ao menos, 70% do valor já pago pelos requeridos, sob pena de enriquecimento sem causa dos autos.” (Página 113-114).

A partir da análise desta manifestação dos Apelantes conclui-se,
data maxima venia
, que a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal deve, sim, ser acolhida, até mesmo porque, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é vedado à parte, por força do princípio da boa-fé objetiva, comportar-se de modo contraditório no processo. Neste sentido:

(...).
A ninguém é permitido comportar-se contraditoriamente no processo
. (...). (AgRg no AREsp n. 593.360/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 3/3/2016). (Sem grifo no original).

No caso, para se defenderem da alegada abusividade da cláusula contratual respeitante à devolução integral dos valores desembolsados, os Apelantes (compradores), expressamente propuseram que a devolução fosse de 70% (setenta por cento) do valor pago, de modo a reterem os outros 30% (trinta por cento).

Revela-se manifestamente contraditório,
concessa venia
, interpor recurso questionando a parte da Sentença na qual o MM. Juiz
a quo
concedeu exatamente a proposta antes formulada pelos próprios Apelantes.

Importa salientar que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) possui diversos julgados que apontam a falta de interesse recursal quando a parte aceita determinada circunstância e, após, com nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impugna em grau recursal exatamente tal circunstância.

Como exemplo deste entendimento, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravante reconheceu em primeiro grau de jurisdição a prescrição dos créditos declinados na decisão objurgada, objeto da irresignação recursal. 2.
Revela-se, portanto, notoriamente contraditória a postura do agravante de pleitear o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da prescrição, e, posteriormente, buscar por meio deste recurso de agravo de instrumento justamente alterar o comando decisório exarado no sentido de sua manifestação. 3. Considerando que a ninguém é permitido comportar-se contraditoriamente no processo
(AgRg no AREsp 593.360/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016) ,
e, ainda, que o direito ao recurso também se encontra sujeito ao princípio da proibição do venire contra factum proprium , que impede a parte de adotar postura oposta àquela (postura) até então assumida
(TJES, Classe: Apelação, 069070011825, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2011, Data da Publicação no Diário: 17/06/2011) , impõe-se não conhecer da irresignação por ausência de interesse recursal. 4. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012638, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). (Sem grifo no original).

(...)
O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium , aplicável também ao direito processual. Precedentes
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 011179000192, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INFORMAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE QUE RÉ ESTÁ EM MORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. -
A conduta da demandante de recorrer alegando que a ré está em mora depois de ter afirmado que as partes se compuseram amigavelmente de forma extrajudicial e que desiste da ação configura comportamento contraditório ( venire contra factum proprium ), o que não se admite em atenção à boa fé objetiva que deve pautar as atuações de todos os partícipes da relação processual
. 2. - Recurso não conhecido por ausência de interesse recursal. (TJES, Classe: Apelação, 008160027374, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018). (Sem grifo no original).

Assim, porque na Sentença o Magistrado
a quo
acolheu sugestão formulada pelos próprios Apelantes, não há como conhecer de recurso – por ausência de interesse recursal – que possui como objeto de impugnação exatamente a questão proposta pelos ora Apelantes.

Do exposto, acolho a preliminar suscitada pelos Apelados para não conhecer do recurso, haja vista a ausência de interesse recursal.

Nos termos do art. 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça a eles concedidos no Primeiro Grau de Jurisdição.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após analisar os autos, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo eminente Relator, para acolher a preliminar de ausência de interesse recursal e, consequentemente, não conhecer do apelo, tendo em vista que a sua interposição viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório não admitido pelo ordenamento jurídico.

Acompanho o e. Relator, para NÃO CONHECER do recurso.